Tribunal: TJPA
Processo: 0807864-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807864-84.2022.8.14.0401

APELANTE: LETICIA ALVES LOPES

APELADO: LILIAN SCHWAMKE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, revogando-as por ausência de demonstração de violência baseada no gênero, entre madrasta e enteada, no contexto de litígio patrimonial sucessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência com base na Lei 11.340/06; (ii) analisar se a conduta da apelada configura violência psicológica de gênero, diante da relação de parentesco entre as partes; (iii) examinar o pedido de concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela inexistência de situação concreta de vulnerabilidade da vítima ou de violência baseada no gênero, sendo a controvérsia originada de disputa patrimonial, sem indicativos de dominação ou subordinação com motivação de gênero.

4. O juízo de origem corretamente entendeu pela suficiência da instrução e pela improcedência do pedido, considerando que o episódio não atrai a incidência da Lei 11.340/06, por não caracterizar violência doméstica e familiar nos termos do art. 5º da referida norma.

5. O pleito de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira da apelante, que é representada por advogado constituído. A mera declaração não se sobrepõe à necessidade de demonstração mínima da condição econômica desfavorável, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da Lei Maria da Penha pressupõe a demonstração de violência baseada no gênero, não sendo suficiente a existência de vínculo familiar entre as partes. 2. Medidas protetivas de urgência devem estar fundadas em risco concreto atual e motivado por questões de gênero. 3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração da parte.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 487, I; CPP, art. 804; Lei 11.340/06, art. 5º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1430724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1700032/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020; TJPB, AI n. 0801989-82.2021.8.15.0000, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 16.08.2021; TJMG, Conflito de Jurisdição n. 2195190-58.2022.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 15.02.2023; TJDF, Recl. Crim. n. 0728404-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Letícia Alves Lopes apela de sentença da 3ª Vara de Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra Lilian Schwamke e, por consequência, revogou aquelas anteriormente concedidas, diante da inocorrência de violência baseada no gênero (ID 12706498).

A apelante pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas em 10/05/2022, consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima, bem como pela reconsideração da tese de ausência de violência de gênero, sustentando que a violência psicológica decorre de relação familiar entre madrasta e enteada, pugnando pela condenação da agressora pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita (ID 12706501).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12706509), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24573633).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o juízo de origem deferiu o pleito formulado pela apelante, aplicando liminarmente medidas protetivas de urgência em desfavor da recorrida, por meio de decisão proferida em 10/05/2022 (ID 12706463). Posteriormente, as medidas foram revogadas com base na seguinte fundamentação:

Entendo que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, mesmo porque o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do CPC.

Consta dos autos que o motivo do requerente solicitar as medidas protetivas se deu em virtude de que, no dia 06/05/2022, a requerida teria injuriado a requerente.

Em sua contestação, a requerida alegou, em síntese que é madrasta da requerente e que o seu esposo faleceu no dia 23/03/2022 e três dias após o falecimento, a suposta vítima passou a ligar para a requerida querendo fazer um acordo sobre a parte que lhe cabia da herança, visto que o
de cujus
deixou vários imóveis. Que alguns dias depois entraram em acordo verbal dividindo o percentual que competia a cada uma das quatro filhas do falecido. Contudo, existiu um desentendimento entre as partes com questões atinentes ao inventário judicial, pelo que a requerente, na tentativa de blindar o patrimônio localizado na Presidente Vargas em seu favor, teria solicitado às medidas protetivas. Nega a prática de qualquer violência e ao final pugna pela revogação das medidas protetivas.

A requerente, em sede de réplica, aduz que a contestação tratou apenas de questões patrimoniais que não excluem a ilicitude dos fatos praticados, ademais a violência doméstica fundamenta-se em relações interpessoais de desigualdade de poder entre gêneros ligados por vínculos consanguíneos, parentais, de afetividade ou de amizade, pugnando pela manutenção das medidas protetivas por pelo menos 1 (um) ano, bem com a decretação da prisão da requerida por descumprimento das medidas protetivas.

Em análise ao feito, verifico que no presente caso, apesar da notícia de que a suposta violência tenha ocorrido contra uma mulher, não houve a demonstração de ter sido baseada no gênero. Pela análise da contestação é possível vislumbrar a existência de uma disputa patrimonial envolvendo as partes, sendo esta, a única motivação da demanda, evidenciando-se a ausência de violência baseada no gênero e a utilização das medidas protetivas com fito patrimonial. Ou seja, inexiste qualquer indício de algum grau de
subordinação
da vítima em relação à requerida e nem de
dominação
desta sobre a vítima. Portanto, por não constar nos autos qualquer relato de que o fato seja em decorrência de gênero, foge aos casos em que este juízo tenha a competência para processar e julgar o presente feito.

Anoto que, para fins de enquadramento do caso na Lei 11. 340/2016, seria necessária a ocorrência de violência baseada no gênero, o que não ocorreu. Não há no presente caso, qualquer circunstância que demonstre que a vítima esteja em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação a requerida, de tal modo que não se caracteriza a situação albergada pela Lei Maria da Penha.

Como é de fácil percepção, o episódio foge ao disposto no art. 5°, da Lei n° 11.340/06, para fins de atrair a competência deste juízo, para processamento e julgamento o feito, pois, apesar da notícia de que a violência tenha sido praticada contra uma mulher e de haver grau de parentesco entre as partes (madrasta e enteada), não há nenhum grau de
vulnerabilidade
da vítima em relação a requerida.

Assim dispõe o art. 5°, da Lei n° 11.340/06.

Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Como a própria denominação sugere, as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher são privativas para processamento e julgamento dos crimes em que conste como vítima, única e exclusivamente, a mulher. Além disso, tem que se levar em consideração a violência baseada no gênero (sexo feminino dominado social e culturalmente), o que não restou demonstrado, nem mesmo em sua réplica quando a vítima limitou-se a informar que a contestação trazia uma discussão patrimonial e que não versava acerca da violência praticada.

Esclareço que a ação de medida protetivas não apurada a suposta conduta delituosa, como faz crer a manifestação da requerente, devendo esta ser objeto de ação privada própria.

Ressalto não ser o caso de simples declaração de incompetência, com a remessa dos autos à outra vara, uma vez que, por lei, o juízo competente para deferimento de Medidas Protetivas é o de Violência Doméstica.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, julgo improcedente o presente feito e
REVOGO as medidas protetivas
, por não vislumbrar a necessidade de sua manutenção, face a inexistência de violência de gênero.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. (ID 12706498, pág. 1/3).

Nesta senda, sabe-se que é incontroverso o relevante papel da Lei n. 11.340/06 como instrumento de tutela da integridade física e psicológica da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Contudo, as Medidas Protetivas de Urgência previstas no referido diploma legal devem subsistir apenas enquanto demonstrada, de forma concreta, a existência de situação atual de risco, apta a justificar a excepcionalidade de sua imposição, bem como haver indícios suficientes de violência ou de ameaça motivada por questões de gênero.

In casu,
não se vislumbra qualquer elemento que evidencie a ocorrência de violência fundada em razões de gênero, tampouco se identifica quadro de vulnerabilidade da ofendida perante a parte adversa. O conjunto probatório demonstra tratar-se de dissídio de natureza eminentemente patrimonial, decorrente de controvérsia sucessória, conforme corretamente delineado e bem fundamentado pelo juízo sentenciante, na esteira da Jurisprudência Pátria. (TJPB,
AI n. 0801989-82.2021.8.15.0000
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 16.08.2021)

Nesse contexto, incide entendimento jurisprudencial STJ, no sentido de que “para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero.” (STJ,
AgRg no REsp 1430724/RJ
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.03.2015; STJ,
AgRg no AREsp 1700032/GO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020)

Destarte, convém salientar que “a Lei Maria da Penha tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero, de modo que, se os delitos supostamente praticados não se deram em razão de gênero ou da condição de vulnerabilidade da mulher, não há que se falar em incidência da Lei n.º 11.340/06” (TJMG,
Conflito de Jurisdição n. 2195190-58.2022.8.13.0000
, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. 15.02.2023; TJDFT,
Reclamação Criminal n. 0728404-82.2022.8.07.0000
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 04.05.2023).

Em acréscimo, não se mostra possível a condenação da acusada pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, uma vez que as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas foram revogadas, circunstância que afasta a tipicidade da conduta. Ademais, cumpre destacar que a persecução penal pelo descumprimento de medida protetiva exige, obrigatoriamente, o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Assim, ausente denúncia nesse sentido, bem como inexistindo medida protetiva vigente, não há suporte jurídico para a condenação pelo referido tipo penal.

No tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da recorrente, que inclusive está sendo patrocinada por advogado particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Por derradeiro, cumpre destacar que a manutenção da revogação da
decisum
não obsta a formulação de novo pedido de concessão de medidas protetivas, caso sobrevenham fatos que efetivamente indiquem sua necessidade.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025